Tribunal: TJMT
Processo: 1007603-55.2018.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007603-55.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSEFA DE FATIMA NASCIMENTO - CPF: 792.535.391-00 (APELADO), ERLI HENRIQUE GARCIA - CPF: 293.549.848-86 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/1153-43 (APELANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/1153-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1007603-55.2018.8.11.0015 – Sinop.

Apelante:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Apelada:
Josefa de Fátima Nascimento.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LAUDO PERICIAL – PERCENTUAL APURADO PELO PERITO – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
– ABATIMENTO DO VALOR PAGO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA QUITADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O pagamento do seguro DPVAT deve ser proporcional à extensão das lesões sofridas e apuradas no laudo pericial, consoante disposto na Lei n. 6.194/74, com as alterações trazidas pela Lei n. 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro.

In casu, uma vez demonstrada a quitação da indenização pela via administrativa, é caso de improcedência da ação de cobrança de diferença de valores do Seguro Obrigatório DPVAT.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1007603-55.2018.8.11.0015 – Sinop.

Apelante:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Apelada:
Josefa de Fátima Nascimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de cobrança da diferença do Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Josefa de Fátima Nascimento, julgou procedente o pedido inicial, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 1.012,50 (mil e doze reais e cinquenta centavos), além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta, em suma, que já houve o pagamento administrativo com a quitação total da indenização. Afirma que ao contrário do que restou consignado na sentença proferida, consoante a perícia realizada, a recorrida sofreu “invalidez parcial de grau leve (25%) para o joelho esquerdo e invalidez parcial de grau leve (25%) para o tornozelo esquerdo.” Contudo, a decisão de primeiro grau não conferiu à vítima/demandante verba securitária proporcional à lesão sofrida.

Alega que a perícia judicial apontou lesão que perfaz a quantia de R$1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Ademais, a questão versa acerca de efetivo e anterior pagamento, fato jurídico que não pode ser negado, de modo que já houve a quitação, pois a seguradora pagou à recorrida, a quantia de R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), o que inviabiliza o pagamento no montante impingido em sentença. Ao final requer a reforma da r. sentença.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 208954067), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 08 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1007603-55.2018.8.11.0015 – Sinop.

Apelante:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Apelada:
Josefa de Fátima Nascimento.

V O T O

Cinge-se dos autos que Josefa de Fátima Nascimento move ação de cobrança da diferença de Seguro Obrigatório DPVAT, com base na Lei n. 6.194/74, contra Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 06.05.2017.

Afirma, em breve síntese, que recebeu sua indenização na esfera administrativa perante a seguradora ré, no importe de R$ 2.362,50, contudo, pretende o recebimento de saldo remanescente do seguro obrigatório.

Ao final, requer a condenação da ré ao pagamento da diferença do Seguro Obrigatório no montante de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Realizada perícia judicial, a perita concluiu pela perda parcial da funcionalidade do joelho esquerdo e do tornozelo esquerdo, em percentual de invalidez permanente correspondente à 25% do valor máximo de cobertura (id. 208954045).

Após regular trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedente o pedido inicial, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 1.012,50 (mil e doze reais e cinquenta centavos), além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, do CPC. (id. 208954052).

Inconformada, a apelante sustenta que a decisão não observou corretamente a aplicação dos parâmetros da tabela prevista no anexo da n.o Lei 6.194/74, bem como errou no cálculo da condenação. Aduz que já houve o pagamento administrativo com a quitação total da indenização, no importe de R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), uma vez que a perícia judicial apontou lesão que perfaz a quantia de R$1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), o que inviabiliza o pagamento na quantia impingida em sentença. Ao final requer a reforma da r. sentença

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que foi realizada perícia judicial (id. 208954045), a qual evidenciou o nexo de causalidade entre o acidente causado pelo veículo automotor e a invalidez permanente sofrida pela vítima, apresentando a seguinte conclusão:

“
4. DISCUSSÃO

Perda parcial da funcionalidade do joelho e tornozelo esquerdo
e.

5. CONCLUSÃO

Percentual da invalidez permanente ( 25 %) do valor máximo da cobertura
.
”

(id. 208954045).

Desse modo,

tenho que o laudo pericial está isento de vícios, sendo perfeitamente claro e conclusivo acerca da lesão sofrida, bem como da respectiva graduação, mormente pelo fato de constar do referido documento que se trata de invalidez permanente e parcial, tanto do joelho quanto do tornozelo esquerdo.

Por outro lado, tenho que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto, uma vez que considerou o resultado final diverso daquele constante do laudo pericial e o percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74, veja:

“
Desse modo, a indenização deve tomar por base o valor de R$ 13.500,00, observando os percentuais da tabela prevista no anexo incluído pela Lei no 11.945/2009, de acordo com membro afetado, que, neste caso é: 1) 25% do valor total para perda anatômica ou funcional de um 2.362,50 em razão da Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo. O valor referente a pericia deveria ser 25% de R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00.

(...)

Condeno a parte requerida a pagar o seguro obrigatório DPVAT, no valor de R$ 1.012,50 (um mil e doze reais e cinquenta centavos), que deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data do evento danoso, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês, devidos desde a citação, ambos até o efetivo pagamento.
” (id. 208954052).

Da análise da tabela de percentuais previstas no anexo da Lei n. 6.194/74, constata-se que para o caso de perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo, o percentual de perda incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais).

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez parcial permanente que acomete a vítima no
joelho esquerdo é de 25%
e a lesão no
tornozelo esquerdo é de 25%
, cujo percentual deverá ser calculado sobre o resultado do percentual de perdas, encontra-se o valor de
R$ 1.687,50
, resultado da seguinte equação:

- Lesão joelho esquerdo: 25% de R$13.500,00 x 25 % = R$ 843,75.

- Lesão tornozelo esquerdo: 25% de R$ 13.500,00 x 25% = R$ 843,75

-
Total: R$ 1.687,50
.

Assim, a forma de cálculo da indenização deve ser readequada, eis que não observou corretamente o percentual trazido no laudo pericial e em observância com os termos constantes na tabela introduzida à Lei n. 6.194/74 pela Lei n. 11.945/2009.

Nesse sentido, já decidiu este eg. Tribunal em caso semelhante,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO INDEVIDA - INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SÚMULA No 474 DO STJ – LESÃO PARCIAL INCOMPLETA DE INTENSA REPERCUSSÃO (75%) – JOELHO ESQUERDO (25 % DO MÁXIMO INDENIZÁVEL) – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO QUE CONTEMPLA O DANO SOFRIDO – COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Estando o valor em desacordo com a tabela da SUSEP, provê o recurso para fazer a adequação necessária decotando o valor excessivo.

Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê: Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo - indenização equivalente a 25% do valor máximo indenizável garantido em lei, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 75% (setenta e cinco por cento – lesão intensa);

sendo assim a indenização pertinente é de R$2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).
E como o apelado recebeu administrativamente o valor de R$ 4.725,00, não há que se falar em diferença a ser paga. (...).”
(RAC n. 0015503-82.2013.8.11.0015, 2a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 26.04.2021 – destaquei).

Além disso, ficou suficientemente demonstrado nos autos que a Seguradora apelante efetuou o pagamento no importe de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), que deve ser abatido do montante apurado pelo perito médico judicial, no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), restando evidente que já houve a quitação integral da indenização pretendida na esfera administrativa.

Ressalto que no presente caso, a apuração administrativa levou a montante maior do que o identificado judicialmente, de modo que a indenização resta quitada.

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - GRADUAÇÃO DAS LESÕES - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - ABATIMENTO DO VALOR PAGO PELA VIA ADMINISTRA - INDENIZAÇÃO QUITADA - AÇÃO IMPROCEDENTE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A indenização relativa ao seguro obrigatório deve observar o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela da SUSEP.

Quitada a indenização pela via administrativa, é caso de improcedência da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
.
” (RAC n.o 1030569-60.2020.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.11.2023 – destaquei).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma, para julgar improcedente a ação, em razão da quitação integral da indenização pela via administrativa.

Em razão da alteração do resultado do julgamento, inverte-se a distribuição dos ônus de sucumbência, para condenar a autora ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade, em razão da condição de beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, §3o, do CPC).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024